Tribunal: TJDFT
Processo: 0735911-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735911-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA RECORRIDA: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA. POSSE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674). 3. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 deve ser interpretado de maneira sistêmica e em conformidade com a finalidade teleológica da norma, observando os princípios constitucionais que protegem o bem de família, mas que também garantem ao credor o direito de ação; à duração razoável do processo e à efetividade da prestação jurisdicional. 5. Incumbe ao autor/embargante o ônus probatório de demonstrar que exerce a posse sobre o imóvel objeto da constrição e que este é o único que lhe serve de moradia para si e/ou sua família (CPC, arts. 373, I, e 561, I). 6. Diante da inocorrência de oposição de embargos de declaração protelatórios, o afastamento da aplicação da multa é medida que se impõe. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90; 371 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que houve comprovação de que o imóvel objeto da presente demanda é utilizado como moradia permanente pelo recorrente e sua família, e ainda que o bem esteja em nome da pessoa jurídica, sendo o único da família, e, portanto, impenhorável. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado deste Tribunal e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese”(AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada transgressão aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90; 371 e 373, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: 28. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o bem constrito nos autos do cumprimento de sentença no 0728768-22.2020.8.07.0001 é bem de família e, em consequência, se é impenhorável. 29. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 30. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 deve ser interpretado de maneira sistêmica e em conformidade com a finalidade teleológica da norma, observando os princípios constitucionais que protegem o bem de família, mas que também garantem ao credor o direito de ação; à duração razoável do processo e à efetividade da prestação jurisdicional. 31. O apelante sustenta que é possuidor do imóvel desde 2007, onde reside. Alega que o bem é impenhorável, por se tratar de bem de família. 32. No registro do imóvel, consta como proprietário a pessoa jurídica na qual o apelante é sócio (Manifesto – Administração e Participações Ltda.) desde 16/6/2010 (ID no 34696796, pág. 4) e não há indicação de que seja bem de família. 33. O apelante insurge-se sob o argumento de que é possuidor do bem. A discussão não envolve propriedade, mas posse. 34. O apelante, contudo, não demonstrou que é possuidor do imóvel. As contas de energia elétrica, de água (ID no 34696799; 34696802), o comprovante de serviço de TV por assinatura, recibos e notas fiscais (ID no 34696808) não são suficientes para afastar a penhora do imóvel. Há, inclusive, existem documentos em nome de outra pessoa jurídica no mesmo endereço do imóvel (Cleto Meireles S/A – ID no 34696799, págs. 1-12). O agravante sequer juntou certidões dos cartórios de registros de imóveis que demonstrem não possuir outro bem imóvel. 35. Incumbia ao apelante o ônus probatório de demonstrar que exerce a posse sobre o imóvel objeto da constrição e que este é o único que lhe serve de moradia para si e/ou sua família (CPC, arts. 373, I, e 561, I). Vale destacar que a empresa da qual o agravante é sócio, Manifesto Construções e Incorporadora S/A, é ré nos processos citados no recurso, razão pela qual utiliza a tese de impenhorabilidade. 36. Após devidamente intimado para produzir provas, o apelante informou que elas não seriam necessárias (ID no 34698135). 37. A impenhorabilidade do bem não se presume. Ante a inexistência de qualquer indicativo na matrícula do imóvel em nome do apelante, bem como sua posse no imóvel, é válida a penhora realizada. 38. Registre-se que o apelante já tentou reverter outras penhoras realizadas no mesmo imóvel penhorado, com as mesmas teses, todas rejeitadas pela 3a Turma Cível deste TJDFT: Ac. 1207201, 07268444420188070001, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, Publicado no DJE: 31/10/2019. 39. Registre-se que os documentos apresentados em que consta a simples declaração de residência no imóvel também não são suficientes para comprovar a posse do apelante e a impenhorabilidade do bem (ID no 34698180). 40. Confirmo a sentença (ID 36497574). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático -probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023